Tribunal: TJDFT
Processo: 0715932-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715932-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMONE PAES DA SILVA SARAIVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que determinou o arquivamento provisório dos autos, em razão de o valor atribuído ao feito executivo ser inferior ao previsto no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em suas razões, o agravante relata que referidos Provimentos determinam o arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil e oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Pondera, todavia, que a presente execução fiscal não se enquadra nas hipóteses dos normativos citados, pois, atualmente, o valor executado é de R$ 15.979,45 (quinze mil e novecentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Alega que a decisão recorrida viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e impede que o Poder Público adote medidas para a recuperação de seu crédito. Salienta que, nos termos do art. 4o, do CPC, tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Argumenta que, se a decisão agravada prevalecer, o crédito tributário será atingido pela prescrição, seja na modalidade inicial, pois sequer foi determinada a citação do devedor, seja na modalidade intercorrente. Defende que o processo de execução se desenvolve no interesse exclusivo do credor. Acrescenta que não há qualquer dispositivo legal que autorize o arquivamento de ofício da execução fiscal, sem a tentativa de citação do executado ou constrição patrimonial e muito menos que seja determinado o início do prazo de prescrição intercorrente, tendo em vista que não há qualquer inércia do DF. Destaca entendimento deste Tribunal, no sentido de que o arquivamento provisório considerando o valor do crédito na data do seu ajuizamento, sem promover atualização, fere a razoabilidade e ofende a celeridade. Aduz que está presente o fumus boni iuris, conforme o Provimento 13/2012, estando garantido o direito do Distrito Federal de ver processada a execução fiscal. Quanto ao periculum in mora, pondera que a decisão agravada causa prejuízo imediato ao agravante, que está impedido de realizar a cobrança de seu crédito, ao tempo em que o executado pode dilapidar seu patrimônio sem o cumprimento de suas obrigações tributárias. Requer a antecipação da tutela recursal. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito afirmado, observe-se que, de fato, o Provimento no 54/2021 atualizou o valor estipulado no Provimento no 13/2012, autorizando o arquivamento sem baixa das execuções fiscais cujo valor da causa fosse igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). E, no caso vertente, o agravante demonstra que o valor da dívida consolidada atualizada totaliza R$ 15.979,45 (quinze mil e novecentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) – ID no 25781214, sendo superior à limitação prevista nos normativos citados. Está presente, pois, o requisito relativo ao fumus boni iuris. Entretanto, quanto ao outro requisito apontado acima, o periculum in mora, não se vislumbra que a decisão agravada seja capaz de gerar lesão de difícil reparação quanto ao recebimento do crédito. Destaque-se que o processo foi instaurado em 2012 e até hoje, 2021, nove anos depois, o requerido sequer foi citado, não se materializando o risco, afirmado na petição de recurso, de que o executado possa dilapidar o seu patrimônio – esclareça-se: se isso vier a acontecer, certamente não será por conta do fato de ter sido determinado o arquivamento provisório do feito. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do agravado, que ainda não foi citado. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2021 16:27:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator